Tribunal: TJDFT
Processo: 0746710-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0746710-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACQUELINE DE JESUS SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se extrai dos autos, o objeto deste agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de processamento do cumprimento individual de sentença coletiva subjacente, conquanto lastreado em título executivo coletivo que encerra condenação genérica, antes da definição da tese que será firmada pelo Superior Tribunal de Justiça dispondo sobre a indispensabilidade, ou não, da realização de prévia liquidação como pressuposto para a deflagração de execução individual de título executivo coletivo de natureza genérica, controvérsia que é objeto dos Recursos Especiais no 1.978.629, 1.985.037 e 1.985.491, todos da Relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.169. Sucede que, admitido o recurso e agregado-lhe o efeito suspensivo vindicado, havendo sido aviadas contrarrazões, adviera determinação liminar, emanada do eminente relator da postulação desconstitutiva, de suspensão dos efeitos do acórdão que perfaz o título judicial exequendo e cuja rescisão é almejada, editada no ambiente da ação rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000, manejada pelo Distrito Federal, até o julgamento de mérito da pretensão desconstitutiva[1]. Diante do fato jurídico novo, consubstanciado na suspensão dos efeitos do acórdão exarado nos autos da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, que aparelha o executivo individual manejado pela agravante, sobeja questão hábil a ensejar a determinação de suspensão do exame deste agravo. Ora, sobrestados os efeitos do acórdão que aparelha a pretensão executória deduzida pela ora agravante, inviável que o curso do executivo prossiga enquanto não resolvida a questão pertinente à exigibilidade do título executivo, afastando-se ou acolhendo-se a pretensão desconstitutiva, traduzindo a determinação suspensiva circunstância passível de afetar o objeto deste recurso. Conquanto o objeto deste agravo efetivamente seja diverso, o fato é que o executivo manejado pela agravante está aparelhado pelo título executivo objeto de aludida rescisória, ensejando que, acaso acolhida a postulação desconstitutiva, restará irreversivelmente afetado, o mesmo sucedendo com a eventual rejeição do pedido rescisório. Ante essas inferências, determino a suspensão do trânsito processual do vertente recurso até a resolução de mérito da lide prejudicante apontada, pois afetará diretamente o objeto deste recurso, consoante autoriza o artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, ressalvada eventual necessidade de exame da pretensão reformatória ora deduzida, acaso revogada a determinação suspensiva exarada em ambiente liminar, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem aludida resolução, tão logo se verifique, de forma a ser ultimada a análise do recurso aviado nesta sede, devendo a Secretaria, da mesma forma, acompanhar o fato processual, certificando seu advento e fazendo nova conclusão destes autos. Como consectário, retire-se o processo da pauta de julgamento em que se encontra inserido. I. Brasília-DF, 22 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 79340489 (fls. 1.407/1.409), Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000